Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REALIZADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DE SÓCIO DESPROVIDO DE PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO POR PESSOA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EMPRESA CITADA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada válida citação de sociedade empresária realizada no endereço residencial de sócio desprovido de poderes de gerência ou administração, sobretudo quando o mandado é recebido pelo porteiro do condomínio edilício e não há nenhuma evidência de que chegou ao conhecimento da citanda.
III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.
IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a identificação da relação jurídica existente entre a pessoa que recebeu o mandado e a pessoa jurídica citanda.
VI. Por traduzir vício transrescisório, a nulidade da citação pode ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil
VII. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo de Instrumento provido.